Tribunal: TJMT
Processo: 1055594-75.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055594-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DE MATOS - CPF: 207.388.541-15 (EMBARGANTE), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), rudney cano de brito (EMBARGADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (EMBARGADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual Civil –
Recurso de
Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Recurso de Apelação
–
Tese de
Fundamentação Genérica –
Vício não Constatado –
Dever de Motivação Atendido –
Recurso Rejeitado.

I.
Caso Em Exame
:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que
desproveu
Recurso de Agravo Interno e manteve
a
decisão
unipessoal da Relatora
que não conheceu da Apelação interposta pelo Embargante, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. O Embargante sustenta omissão e fundamentação genérica no Acórdão, sob o argumento de que não
foram
explicitadas as razões pelas quais o Recurso de Apelação não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

II.
Questões em discussão
:

2. São elas: a) v
erificar se
há

omissão e
fundamentação genérica
no Acórdão;
e
b) analisar se o Tribunal observou
o dever de motivação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal
e na Lei Processual Civil.

III.
Razões de decidir
:

3. O Colegiado analisou
detidamente as razões de Apelação e a sentença de origem
e concluiu,
de modo expresso
,
que
as razões do Apelo
não impugn
aram
de forma clara, objetiva e pormenorizada os fundamentos da decisão recorrida.

4. Na
sentença de improcedência
o Juiz singular
reconheceu a
falta
de prova do pagamento alegado e a inexistência de nexo entre eventual inadimplência e a apreensão do veículo. As razões da Apelação, por sua vez, limitaram-se a alegações genéricas de má-fé, abusividade contratual e conduta antiética, sem enfrenta
r
espec
i
fic
amente

os
fundamento
s

da decisão
.

5.
A conclusão pela
ofensa ao princípio da
dialeticidade decorreu de cotejo concreto entre a sentença e as razões recursais
; portanto, não há falar em
fundamentação abstrata ou “modelo”. O voto condutor, inclusive, transcreveu trechos das teses do Apelo para demonstrar a falta de impugnação efetiva.

6.
O dever constitucional e processual de motivação não exige o exame exaustivo de todos os argumentos, mas a exposição das razões suficientes à formação do convencimento.
No caso,

no
Acórdão embargado
há
fundamentação individualizada, clara e coerente com
o processo
.

IV.
Dispositivo e tese
:

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
: “Não há omissão ou fundamentação genérica quando o
Colegiado
examina concretamente as razões recursais, explicita o motivo
pelo qual concluiu pela falta
de impugnação específica e cumpre o dever de motivação previsto na Constituição e no Código de Processo Civil.”

____________

Dispositivos legais
:
CF,
art. 93, IX
; CPC,
arts
. 489, §1º, incisos I a IV; 932, III; 1.013, §§1º e 2º; 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1055594-75.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
José Pedro de Matos
em virtude de Acórdão que, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Agravo Interno que interpôs com o intuito de reformar decisão unipessoal, em que não conheci do Recurso de Apelação, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, o Recorrente alega que a Câmara
apresentou fundamentação genérica, apta a justificar qualquer decisão, uma vez que, embora tenha concluído pela ausência de dialeticidade recursal sob o argumento de que
o Recurso de Apelação

não enfrentou
, de forma específica, objetiva e pormenorizada, os fundamentos da sentença recorrida, não explicitou de maneira concreta as razões que conduziram a tal entendimento.

De acordo com o Embargante, diferente do que consta no Acórdão, a A
pelação devolveu ao Tribunal a matéria de forma adequada, abord
ou
de maneira direta e detalhada as teses examinadas na instância de origem.

Afirma que o
não conhecimento do
Apelo
por suposta falta de dialeticidade não pode subsistir quando o
A
córdão se vale de fundamentos genéricos, dissociados do conteúdo específico das razões recursais.

Para o Recorrente
, o julgado poderia servir de justificativa a uma série indefinida de processos, pois não demonstra o mínimo cotejo analítico entre as
Razões da Apelação
e os fundamentos adotados.

Aduz que, s
e
a Câmara entendeu
pela
ofensa ao princípio
de dialeticidade, caberia fundamentar adequadamente os motivos fáticos e jurídicos que levaram a essa conclusão.

Reitera que a
mera afirmação genérica de que o
R
ecurso não atende ao princípio da dialeticidade é insuficiente para cumprir o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Argumenta que é
indispensável que o
A
córdão evidencie, de forma clara, qual vício concreto teria levado ao não conhecimento recursal.

Assim, requer o conhecimento do Recurso, para que haja
manifestação expressa sobre a matéria e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados, notadamente o art
igo
489, §

1º, incisos I a IV, e o art
igo
1.013, §§

1º e 2º, ambos do Código de Processo Civil,
além do
art
igo
93, inciso IX, da Constituição Federal.

Embora intimado, o Recorrido não se manifestou sobre o Recurso (Id. 314994867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mante
ve a
decisão que não conheceu da Apelação interposta pelo
E
mbargante, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Em síntese, o Embargante s
ustenta que o julgado incorreu em omissão e em fundamentação genérica, por não indicar concretamente as razões pelas quais considerou que o
R
ecurso não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

Alega
ofensa ao artigo
93,
inciso
IX, da Constituição Federal,
e artigos
489, §

1º, incisos I a IV, 1.013, §§

1º e 2º, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil.

Em que pese o inconformismo do Embargante, n
ão há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado
e, muito menos em fundamentação genérica.

A leitura do A
córdão
de Id. 31025374 deixa evidente que a Câmara
examinou minuciosamente as razões d
a
Apelação e o teor da sentença recorrida
e concluiu
de forma expressa que o
Apelo
não impugnou de modo claro, objetivo e pormenorizado os fundamentos que levaram à improcedência dos Embargos à Execução.

Com efeito,
no voto condutor destacou-se
que a sentença reconheceu a
falta
de prova quanto ao pagamento alegado pelo
E
mbargante e quanto à vinculação da apreensão do veículo à suposta inadimplência do
A
dvogado
E
xequente.

Ao confrontar
com
as razões recursais
do Apelo
,
constatou-se que o Recorrente

se restringiu
a alegações genéricas de má-fé, abusividade contratual e conduta antiética, temas
estranhos à sentença e sem enfrentamento específico do núcleo da decisão
, qual seja:
a insuficiência probatória.

Assim, diferente do que quer fazer crer o Embargante, o Acórdão está
suficientemente motivado e individualizado, com referência direta aos fatos e argumentos processuais.

A conclusão pela
ofensa ao princípio da
dialeticidade não decorreu de afirmação abstrata ou padrão, mas de cotejo concreto entre a
sentença
e as razões apresentadas
do Apelo
.

Aliás, para afastar qualquer dúvida quanto à inexistência de fundamentação genérica, ressalvo que no voto

condutor

foram transcritos trechos das teses alegadas no Apelo
para demonstrar que não houve impugnação efetiva à fundamentação da sentença.

Não se pode esquecer que o
dever de motivação imposto pelo art
igo
93,
inciso
IX, da Constituição Federal e
artigos
489, §

1º
e
1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
não impõe ao
J
ulgador o exame exaustivo de todos os argumentos, mas apenas a exposição das razões que sustentam o convencimento.

No caso,
insisto: a Câmara
deixou nítido que o Recurso de Apelação não preencheu o requisito da dialeticidade porque as teses apresentadas não guardavam correspondência com os fundamentos da sentença.

Não há, portanto, fundamentação genérica. O acórdão é específico ao identificar que:
a)
a sentença julgou improcedentes os pedidos por
falta
de provas do pagamento alegado e inexistência de nexo entre eventual inadimplência e apreensão do veículo;
b)
as razões
da Apelação
não enfrentaram tais fundamentos, limita
ram
-se a repetir inconformismos e matérias alheias ao julgado;
e c)
a única alegação parcialmente relacionada (“comprovou o pagamento”) foi tratada
pelo Recorrente
de forma genérica e sem indicação concreta de prova.

Logo, a
o contrário do que sustenta o
E
mbargante,
o Colegiado
não aplicou fundamentação “modelo” ou abstrata
, e sim
examinou o conteúdo das peças processuais e concluiu, com base no art
igo
932,
inciso
III, do CPC e na jurisprudência do STJ, pela ausência de impugnação específica.

Com isso, não há dúvida que

o Acórdão
embargado atendeu plenamente ao dever de fundamentação e expôs, com clareza, as razões que conduziram à conclusão.

R
ejeito
, portanto,
os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025